Tribunal: STF
Processo: ARE 1554999
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 258/2012 E 179 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CATURAÍ/GO. CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. PREVISÃO DE ELEIÇÕES DIRETAS COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DEVIDAMENTE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. CARGOS DE DIREÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO. CARGOS DE DIRETOR E DE VICE-DIRETOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ESCOLHA DOS DIRIGENTES MEDIANTE ELEIÇÕES DIRETAS, COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS NORMATIVOS IMPUGNADOS. 



    1- O Tribunal de Justiça de Goiás e o Supremo Tribunal Federal têm entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as leis que tratam de eleições para os cargos de direção e vice-direção dos estabelecimentos de ensino público, haja vista que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo o provimento desses cargos públicos. 



    2- Na espécie, o parágrafo único do art. 40 da Lei Municipal n° 258/2012 e o artigo 179 da Lei Orgânica do Município de Caturaí/GO interferem na discricionariedade e na prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de nomear o corpo diretivo das escolas públicas municipais, cuja natureza é claramente de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito. 



    3- Resta evidente a inconstitucionalidade material dos normativos municipais que estabelecem eleições diretas para direção de instituições de ensino públicas, com a participação da comunidade escolar, uma vez que violam os artigos 92, incisos II e VI, e 77, inciso VI, da Constituição do Estado de Goiás. 



    4- Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Efeitos ex nunc, a partir do julgamento da presente demanda. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (Doc. 15, p. 4, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 17) forma desprovidos (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Goiás, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 37, caput e incisos II e V, 84, inciso XXV, e 206, inciso VI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a necessidade de conferir-se “primazia à participação democrática nos assuntos que dizem respeito à ambiência interna das unidades escolares” (Doc. 23, p. 17) e a “imprescindibilidade da consulta à comunidade escolar para escolha de Diretores ou Diretoras escolares” (Doc. 23, p. 19). Alega que, “embora a escolha de integrantes ou dirigentes máximos pelo Chefe do Poder Executivo, em linha de princípio, representa ato discricionário, mormente nas hipóteses de nomeação para cargos de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF/88), essa conveniência e oportunidade deve encontrar limites frente ao princípio da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CF/88), à semelhança do que se viu, por exemplo, com as universidades públicas, para as quais o Supremo reconheceu uma discricionariedade mitigada do Chefe do Poder Executivo, a fim de evitar a cooptação política do espaço de ensino e desenvolvimento das ideias” (Doc. 23, p. 21). Defende que a “adoção de um sistema de escolha prévia pela comunidade escolar, aliado a critérios de mérito, ao mesmo tempo em que reduz essa possibilidade de cooptação política do cargo, favorece a participação democrática da comunidade escolar na condução dos assuntos inerentes a cada unidade de ensino, como a elaboração do projeto político-pedagógico, a criação de grêmios estudantis, dentre outros”, certo que “o envolvimento ativo dos segmentos escolares na escolha daquele que estabelecerá as diretrizes de organização e funcionamento das unidades escolares resulta na própria motivação para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem, satisfazendo melhor os anseios do constituinte” (Doc. 23, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “em superação à jurisprudência até então predominante” (Doc. 23, p. 22).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da inconstitucionalidade das normas que estabelecem sistema eletivo para o provimento dos cargos de diretores de escolas públicas. Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. ENSINO PÚBLICO. DIRETORES DE ESCOLAS PÚBLICAS: ELEIÇÃO: INCONSTITUCIONALIDADE. Constituição do Estado de Santa Catarina, inciso VI do art. 162.



    I. - É inconstitucional o dispositivo da Constituição de Santa Catarina que estabelece o sistema eletivo, mediante voto direto e secreto, para escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. É que os cargos públicos ou são providos mediante concurso público, ou, tratando-se de cargo em comissão, mediante livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, se os cargos estão na órbita deste (C.F., art. 37, II, art. 84, XXV). 



    II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 123, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 12/09/1997, destaquei)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8040, de 26.7.1990, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre as funções de direção de escolas públicas, forma de escolha dos diretores, dando outras providências. 3. Escolha, por eleição da comunidade escolar, dos diretores. 4. Alegação de ofensa aos arts. 61, § 1º, II, letra ‘c’, e 37, II, da Constituição Federal, porque a lei foi de iniciativa parlamentar e concerne ao provimento de cargos em comissão. 5. Cautelar deferida. 6. Orientação do STF no sentido de não abonar, à luz dos preceitos constitucionais em vigor, a eletividade dos diretores das escolas públicas. Sendo os diretores de estabelecimentos públicos, que se integram no organismo do Poder Executivo, titulares de cargos ou funções em comissão, não seria admissível a intitulação nesses cargos, com mandatos que lhes assegurariam professores, servidores e alunos, sem a manifestação do Chefe do Poder Executivo, que ficaria vinculado a essa escolha para prover cargos de confiança, com vistas a gerir cargos do ruolo administrativo, integrantes da estrutura educacional. 7. Precedentes nas ADINs nºs 244-9-RJ, 387-9-RO, 578-2-RJ, 640-1-MG, 606-1-PR, 123- 0-SC e 490-5. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 8040, de 26.7.1990, do Estado de Santa Catarina.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 573, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ de 31/08/2001, destaquei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 



    2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 578, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 18/05/2001, destaquei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIREÇÃO DE UNIDADES ESTADUAIS DE ENSINO POR ELEIÇÃO: ART. 196, VIII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, LEI Nº 10.486, DE 24.07.91, E DECRETO Nº 32.855, DE 27.08.91, TODOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 37, II, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Cabe ao Poder Executivo fazer as nomeações para os cargos em comissão de diretor de escola pública (CF, art. 37, II, in fine). 



    2. É inconstitucional a norma legal que subtrai esta prerrogativa do Executivo, ao determinar a realização de processo eleitoral para o preenchimento destes cargos. 



    3. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 196, VIII, da Constituição Estadual, da Lei nº 10.486/91 e do Decreto nº 32.855/91, todos do Estado de Minas Gerais.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 640, Redator p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 11/04/1997, destaquei)



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, ‘c’, e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.997, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 12/03/2010, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nos autos do Recurso Extraordinário 667.700, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 02/03/2017 e dos Recursos Extraordinários com Agravos 821.611, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/02/2018 e 1.245.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/12/2019.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente